Tribunal: TJSP
Processo: 3005908-89.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E COMPENSADORA DE LESÕES MORAIS. HONORÁRIOS PERICIAIS. MATÉRIA NÃO SUJEITA À PRECLUSÃO. POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE EVENTUAL APELAÇÃO POR TERCEIRO INTERESSADO.

- Dispõe o § 1o do art. 1.009 do Código de processo civil: "As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu

Ementa:

MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E COMPENSADORA DE LESÕES MORAIS. HONORÁRIOS PERICIAIS. MATÉRIA NÃO SUJEITA À PRECLUSÃO. POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE EVENTUAL APELAÇÃO POR TERCEIRO INTERESSADO.

- Dispõe o § 1o do art. 1.009 do Código de processo civil: "As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões".

- Entende Hely LOPES MEIRELLES ser inadmissível "(...) o mandado de segurança como substitutivo do recurso próprio, pois por ele não se reforma a decisão impugnada, mas apenas se obtém a sustação de seus efeitos lesivos ao direito líquido e certo do impetrante, até a revisão do julgado no recurso cabível. Por isso mesmo, a impetração pode – e deve– ser concomitante com o recurso próprio (apelação, agravo, correição parcial), visando unicamente a obstar à lesão efetiva ou potencial ao ato judicial impugnado".

Indeferimento da demanda.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000947162
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança
Cível no 3005908-89.2020.8.26.0000, da Comarca de Junqueirópolis, em que é
impetrante ESTADO DE SÃO PAULO, é impetrado MM JUIZ DE DIREITO DA
VARA UNICA DA COMARCA DE JUNQUEIRÓPOLIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferimento da demanda.V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

MS 3005908-89.2020.8.26.0000 -TJSP -11a C.D.Púb. –ERMF -Voto 57.114 -2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Mandado de Segurança 3005908-89.2020.8.26.0000
Procedência: Junqueirópolis
Relator: Des. Ricardo Dip (Voto 57.114)
Impetrante:
Fazenda do Estado de São Paulo
Impetrado:
M. Juízo da Vara Única da Comarca de
Junqueirópolis
Interessados: Creuza Maria de Jesus de Almeida
Banco Itaú Consignado S/A
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
CUMULADA
COM
INDENIZATÓRIA
DE
DANOS
MATERIAIS
E
COMPENSADORA
DE
LESÕES
MORAIS.
HONORÁRIOS PERICIAIS. MATÉRIA NÃO SUJEITA
À
PRECLUSÃO.
POSSIBILIDADE
DE
INTERPOSIÇÃO DE EVENTUAL APELAÇÃO POR
TERCEIRO INTERESSADO.
-
Dispõe o § 1o do art. 1.009 do Código de
processo civil: “As questões resolvidas na fase
de conhecimento, se a decisão a seu respeito
não comportar agravo de instrumento, não são
cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas
em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões”.
-
Entende
Hely
LOPES
MEIRELLES
ser
inadmissível “(...) o mandado de segurança como
substitutivo do recurso próprio, pois por ele não
se reforma a decisão impugnada, mas apenas se
obtém a sustação de seus efeitos lesivos ao
direito líquido e certo do impetrante, até a
revisão do julgado no recurso cabível. Por isso
mesmo,
a
impetração
pode
e
deve

ser
concomitante com o recurso próprio (apelação,
agravo, correição parcial), visando unicamente a
obstar à lesão efetiva ou potencial ao ato judicial
impugnado”.
Indeferimento da demanda.

MS 3005908-89.2020.8.26.0000 -TJSP -11a C.D.Púb. –ERMF -Voto 57.114 -3
RELATÓRIO:
1.
A Fazenda do Estado de São Paulo impetrou
mandado de segurança contra ato judicial que, em ação
declaratória cumulada com pedido de indenização por
danos materiais e compensadora de lesões morais
promovida por Creuza Maria de Jesus de Almeida contra o
Banco Itaú Consignado S/A, determinou à Fazenda
paulista, que não é parte do processo, o depósito de
quantia
referente
ao
adiantamento
de
honorários
periciais, por ser a autora beneficiária da gratuidade
processual.
Alega, em resumo, caber ao Fundo de Assistência
Judiciária -FAJ, que é gerido pela Defensoria pública
estadual, o custeio com as despesas provenientes da
prestação de assistência judiciária.
2.
Inicialmente distribuídos os autos à colenda 37a
Câmara de Direito Privado, ali não se conheceu do
recurso, determinando-se a redistribuição do feito à
Seção de Direito Público deste Tribunal (e-págs. 31-4).
É o relatório, conclusos os autos em 10 de
novembro de 2020 (e-pág. 34).
VOTO:
3.
Tratam os autos referenciais de ação declaratória
cumulada
com
indenizatória
de
danos
materiais
e
compensadora de lesões morais ajuizada por Creuza
Maria de Jesus de Almeida contra Banco Itaú Consignado
S/A.

MS 3005908-89.2020.8.26.0000 -TJSP -11a C.D.Púb. –ERMF -Voto 57.114 -4
Pretende a impetrante afastar a r. decisão de
origem que determinou à Fazenda paulista
diante da
nomeação de perito particular e de ser a autora beneficiária da justiça
gratuita ,
o
pagamento
do
adiantamento dos honorários periciais por meio do Fundo
Especial de Custeio de Perícias criado pela Lei
16.428/2017 (de 29-5).
4.
Exatamente porque o r. decisum ora vergastado
não é atacável por meio de agravo de instrumento (cf.
arg. art. 1.015 do Cód.proc.civ.), a matéria da decisão
não preclude e poderá, em caso de eventual sentença
desfavorável à ora impetrante, ser atacada por meio de
apelação.
Dispõe, com efeito, o Código de processo civil que:
“Art. 996 - O recurso pode ser interposto pela parte
vencida,
pelo
terceiro
prejudicado
e
pelo
Ministério Público, como parte ou como fiscal da
ordem jurídica.
Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a
possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica
submetida à apreciação judicial atingir direito de
que se afirme titular ou que possa discutir em juízo
como substituto processual.
(...)
Art. 1.009 - Da sentença cabe apelação.
§
1o
-
As
questões
resolvidas
na
fase
de
conhecimento, se a decisão a seu respeito não
comportar
agravo
de
instrumento,
não
são
cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas
em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas
contrarrazões” (a ênfase gráfica não é do original),
e, ainda, lê-se no inciso II do art. 5o da Lei 12.016/2009

MS 3005908-89.2020.8.26.0000 -TJSP -11a C.D.Púb. –ERMF -Voto 57.114 -5
de (7-8) que:
“Não se concederá mandado de segurança quando
se tratar:
(...)
II - de decisão judicial da qual caiba recurso com
efeito suspensivo”.
Ainda, nos termos do verbete sumular 267 do STF:
“Não cabe mandado de segurança contra ato judicial
passível de recurso ou correição”.
5.
Bem
explica
Hely
Lopes
MEIRELLES
ser
inadmissível
“(...) o mandado de segurança como substitutivo do
recurso próprio, pois por ele não se reforma a
decisão impugnada, mas apenas se obtém a
sustação de seus efeitos lesivos ao direito líquido
e certo do impetrante, até a revisão do julgado no
recurso cabível. Por isso mesmo, a impetração
pode
e deve ser concomitante com o recurso
próprio
(apelação,
agravo,
correição
parcial),
visando unicamente a obstar à lesão efetiva ou
potencial ao ato judicial impugnado”.
6.
De todo modo, não há direito líquido e certo na
espécie.
Enuncia o Código de processo civil em seu art. 95
que:
“Cada parte adiantará a remuneração do assistente
técnico que houver indicado, sendo a do perito
adiantada pela parte que houver requerido a
perícia
ou
rateada
quando
a
perícia
for
determinada de ofício ou requerida por ambas as
partes.

MS 3005908-89.2020.8.26.0000 -TJSP -11a C.D.Púb. –ERMF -Voto 57.114 -6
§ 1o O juiz poderá determinar que a parte
responsável pelo pagamento dos honorários do
perito deposite em juízo o valor correspondente.
§ 2o A quantia recolhida em depósito bancário à
ordem do juízo será corrigida monetariamente e
paga de acordo com o art. 465, § 4o .
§ 3o Quando o pagamento da perícia for de
responsabilidade de beneficiário de gratuidade
da justiça, ela poderá ser:
I - custeada com recursos alocados no orçamento
do ente público e realizada por servidor do Poder
Judiciário ou por órgão público conveniado;
II - paga com recursos alocados no orçamento da
União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso
de ser realizada por particular, hipótese em que o
valor será fixado conforme tabela do tribunal
respectivo ou, em caso de sua omissão, do
Conselho Nacional de Justiça.
§ 4o Na hipótese do § 3o, o juiz, após o trânsito em
julgado da decisão final, oficiará a Fazenda Pública
para que promova, contra quem tiver sido condenado ao pagamento das despesas
processuais, a execução dos valores gastos com a
perícia particular ou com a utilização de servidor
público ou da estrutura de órgão público, observando-se, caso o responsável pelo
pagamento das despesas seja beneficiário de
gratuidade da justiça, o disposto no art. 98, § 2o .
§ 5o Para fins de aplicação do § 3o, é vedada a
utilização de recursos do fundo de custeio da
Defensoria Pública” (a ênfase gráfica não é do
original).
Editou-se a Lei estadual 16.428/2017 (de 29-5) que
criou o Fundo Especial de Perícias, vinculado à
Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, que
passou a custear “perícias e avaliações médico-legais,
psiquiátricas e de investigações de vínculo genético por
meio de identificação de polimorfismos de DNA “inter
vivos” e “post mortem”, em processos da competência da

MS 3005908-89.2020.8.26.0000 -TJSP -11a C.D.Púb. –ERMF -Voto 57.114 -7
Justiça Comum Estadual envolvendo partes beneficiárias
da justiça gratuita” (cf. caput do art. 2o -o realce gráfico
não é do original)
Assim, diante da vedação do Código de processo
civil, o Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria
Pública do Estado de São Paulo não é mais responsável
pelo custeio de honorários periciais de parte beneficiária
da justiça gratuita e a perícia em pauta deverá suportar-
se integralmente pelo Estado, a quem incumbe, nos
termos da Constituição federal (inc. LXXIV do art. 5o), a
prestação de outorgar a “assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
7.
Nesse
sentido,
cabe
invocar,
versando
caso
semelhante ao destes autos, trecho do julgado proferido
pelo STJ no AgInt no Recurso no Mandado de Segurança
61.116:
“Com efeito, embora a decisão atacada não se
enquadre em nenhuma das hipóteses do art. 1.015
do Código de Processo Civil de 2015 - rol de
cabimento
do
agravo
de
instrumento
-,
a
insurgência da Fazenda Pública pode ser suscitada
em preliminar de razões ou contrarrazões de
apelação, nos termos do art. 1.009, § 1o, do
CPC/2015, não havendo, portanto, preclusão da
matéria.
Ademais,
caso
a
Fazenda
Pública
entendesse que a análise da questão era urgente,
em razão da inutilidade do julgamento no recurso
de apelação, poderia ter se valido do agravo de
instrumento, conforme já decidido por esta Corte
Superior,
em
julgamento
de
recurso
especial
repetitivo. Confira-se, a propósito, a tese fixada
pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do
julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos
1.704.520/MT e 1.696.396/MT: O rol do art. 1.015
do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite
a interposição de agravo de instrumento quando
verificada a urgência decorrente da inutilidade do

MS 3005908-89.2020.8.26.0000 -TJSP -11a C.D.Púb. –ERMF -Voto 57.114 -8
julgamento da questão no recurso de apelação.
Logo, não há como prover o recurso ordinário,
considerando o teor da Súmula 267/STF, valendo
ressaltar ser perfeitamente possível à Fazenda
Pública a interposição de recurso no caso em
comento, ainda que na condição de terceira
interessada, tendo em vista a sua condenação ao
pagamento dos honorários periciais pelo Juízo de
origem” (j. 24-8-2020).
Deste modo, é caso de negar seguimento ao
mandado de segurança.
8.
Por fim, em ordem ao prequestionamento indispensável ao recurso especial e ao recurso extraordinário, observa-se que todos os preceitos referidos nos autos se encontram, quodammodo,
albergados nas questões decididas.
POSTO ISSO, pelo meu voto, indefere-se, por sua
inadmissibilidade, o mandado de segurança impetrado
pela Fazenda do Estado de São Paulo (autos de origem
1000737-28.2020
da
Vara
Única
da
Comarca
de
Junqueirópolis).
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a esta modalidade de julgamento,
manifestar
sua
discordância
por
petição
autônoma
oportuna.
É como voto.
Des. RICARDO DIP relator
(assinado eletronicamente)